Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025379-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ROGERIO POLESE, AIRES POLESE E ROSA MARIA PASSAMANI POLES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da petição inicial da ação de origem (ID 68239985) que os agravantes pretendem a revisão das cláusulas contratuais da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com prorrogação integral da dívida.
Assim, não prospera, a princípio, o argumento de que o valor da causa deve ser o da parcela controvertida, com desnecessidade de complementação das custas.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora